Tribunal: TJSP
Processo: 2262500-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Penhora no rosto dos autos. Incidência sobre verbas oriundas de indenização por danos morais em acordo celebrado na Justiça do Trabalho. Possibilidade. Natureza diversa das verbas impenhoráveis enumeradas no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. Recurso não provido.